Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-03.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003187-03.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLUCE MIRANDA DE FARIA - CPF: 388.231.521-00 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1003187-03.2020.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): MARLUCE MIRANDA DE FARIA

Recorrido(s): SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.
Verificando ser possível o julgamento de forma antecipada da lide, não se realiza a audiência de instrução, sendo claro que o caso envolve questões de direito, de onde os fatos, entenda-se, existência de requerimento administrativo e montante da remuneração salarial da servidora, deverão ser provados exclusivamente por meio de documentos, estes já presentes nos autos, sendo que não cabe à autora provar reunião com diretores, sendo que, para a prova administrativa somente se faz a prova com protocolo de pedidos e não com informação oral de diretor, visto que estamos a tratar da coisa pública e direito público somente com o pedido formal se prova alguma coisa na pretensão semelhante.

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VERBA SALARIAL SUPERIOR AO TETO – AUSÊNCIA DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrente que é servidora pública do Município de Cáceres, fazendo, portanto, jus ao auxílio alimentação previsto na Lei Municipal nº 2.467/2015, o qual, porém, não lhe foi efetivamente pago pela municipalidade, em que pese tenha procedido com requerimento administrativo, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

A Lei de referência, assim estabelece em seu art. 2º:

Art. 2º
O Auxilio alimentação, será devido mensalmente aos servidores ativos da Administração Pública Municipal que:
I - Aos servidores que percebem remuneração mensal até R$ 1.000,00 (mil reais), farão jus ao Auxilio Alimentação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês trabalhado;
II - Aos servidores que percebem remuneração mensal de R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 (dois mil reais), farão jus ao Auxilio Alimentação no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês trabalhado;

§ 1º Os servidores que percebem remuneração mensal acima de R$ 2.000,01 não farão jus ao auxilio alimentação;

§ 2º Na aferição da remuneração considerar-se-á o vencimento base somado a todas as gratificações e vantagens, excetuando-se do somatório apenas a diferença de gratificações, as verbas do exercício anterior, o adicional de férias, o salário-família, a devolução de descontos indevidos, os adiantamentos e as indenizações.
§ 3º Serão consideradas para efeitos de remuneração todas as vantagens recebidas pelo servidor, exceto as verbas de caráter indenizatório, décimo terceiro salário e terço de férias constitucional.

§ 4º O auxilio alimentação é devido aos servidores ativos ocupantes de cargos, de provimento eletivo e em comissão e empregos públicos do Poder Executivo, inclusive ao pessoal temporário contratado sob o regime de direito administrativo.
§ 5º Na hipótese de acumulação lícita de cargos públicos, na forma da Constituição Federal, será considerado para fins de concessão do auxílio alimentação a somatória da remuneração dos cargos acumulados.

§ 6º O valor referente ao teto remuneratório e o valor da concessão de auxilio alimentação descrito nos itens I e II deste artigo poderão ser reajustados pelo Poder Executivo, por meio de Lei. (destaque de agora)

Salienta-se que o pagamento do auxílio em questão não é automático, cabendo ao servidor fazer requerimento próprio à Administração Pública, nos termos do art. 6º da lei em análise, in verbis:

Art. 6º
A concessão do auxílio alimentação será efetuada mediante requerimento próprio, do qual deverão constar, obrigatoriamente:
I - nome completo do servidor;

II - número do CPF;

III - número da matricula;

IV - cargo ocupado;

V - lotação;

VI - declaração, sob as penas da lei, de que o servidor não percebe idêntico benefício de outro órgão público;

Pois bem. Em que pese o preenchimento do requisito salarial, em relação aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, deixou a Recorrente de demonstrar que procedeu com o prévio requerimento administrativo.

Pelo contrário, consta nos autos, juntado pela parte Recorrida, requerimento da Recorrente datado apenas em 24/12/2019 (ID 137201244), o qual não possui efeitos retroativos.

Ademais, o pleito administrativo serve ainda para a verificação do fato do servidor não se enquadrar nas vedações previstas no artigo 4º da mesma lei, assim redigido:

“Art. 4º. O auxilio alimentação não será concedido nas seguintes situações:

I – licença para o serviço militar;

II – licença para atividade política;

III – licença para desempenho de mandato classista;

IV – afastamento por motivo de reclusão;

V – licenciado ou afastado sem remuneração;

VI – em disposição ou cessão funcional;

VII –em gozo de férias;

VIII –em gozo de licença-prêmio;

IX –em gozo de licença maternidade;

X – inativos e pensionistas;

XI – cumprindo pena de suspensão;

XII – ao servidor que tiver faltas injustificadas ou que não cumprir integralmente sua carga horária;

XIII – no período em que o servidor estiver afastado, inclusive nas hipóteses consideradas em Lei como de efetivo exercício.

Parágrafo único: Nos casos em que o servidor estiver afastado em virtude de licença-saúde ou por doença em pessoa da família, o benefício será indevido depois de ultrapassado o período de 15 (quinze) dias de afastamento.”

Quanto ao mesmo, porém, na primeira folha de pagamento subsequente, a parte Recorrente acusou remuneração mensal de R$ 2.034,02, conforme portal da transparência colacionado na contestação, sendo, portanto, superior ao limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não fazendo, assim, mais jus ao benefício perquirido, nos termos do §1º do art. 2º.

Desta feita, tem-se pela ausência do direito da autora na medida em que, antes de 2019, não existia o requerimento administrativo correspondente, enquanto que, após, sua remuneração superava o teto máximo para sua concessão.

Anoto ainda precedente idêntico julgado em mandado de segurança aviado contra a autarquia, sobre o mesmo tema sob o número 1000649-49.2020.8.11.0006 que foi denegada a segurança, considerando-se a necessidade do prévio requerimento administrativo nos moldes previstos na lei, de onde a sentença inclusive transitou em julgado na Comarca de origem.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022